Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702349-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: M. B. A. L. REPRESENTANTE: ELETICIA BRAGA AURELIANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MATHEUS BRAGA AURELIANO LICIO contra DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de no 0700659-44.2020.8.07.0018. Verifico que foi proferida Sentença (ID 59064536) nos autos de origem. Desse modo e em obediência ao disposto nos Arts. 9°, 10 e 933, todos do CPC, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de junho de 2020 12:21:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador